Tribunal: TJPA
Processo: 0838855-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838855-18.2023.8.14.0301

APELANTE: LEILA CARVALHO FREIRE, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MYLENE BARBOSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o
decisum
de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

III- Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
d
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MYLENE BARBOSA ALVES
.

Historiando os fatos, a autora manejou ação mandamental contra ato coator atribuído à Secretaria de Educação do Município de Ananindeua referente ao indeferimento do seu pedido de afastamento para curso de aprimoramento.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id. 16505983):

“(...)
Logo, considerando que existe ato ilegal, pelo Impetrado, já que o Município dispõe de legislação municipal nº 2.355/2009 disposto no art. 50 e, pois estes somente devem ser desconstituídos mediante prova inequívoca que os nulifiquem, o que não se aplica ao caso nesta análise do feito resta a procedência do presente mandado de segurança.

Diante das argumentações apresentadas e do sucesso do Impetrante em demonstrar o direito alegado,
CONCEDO a SEGURANÇA
pretendida e EXTINGO a ação mandamental com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas, uma vez que o Impetrado se enquadra no conceito de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se a autoridade apontada como coatora, bem como à pessoa jurídica interessada para ciência da presente decisão, na forma do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.
(...)”.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs o presente recurso (id. 16505989).

Em suas razões, preliminarmente, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita.

Argui que cumpriu a decisão liminar 05 (cinco) dias após a sua concessão, não sendo possível cumprir a medida nas 24 (vinte e quatro) horas estabelecidas pelo Juízo singular, tendo em vista os tramites legais aos quais está subordinada a Administração Pública, sendo incabível a incidência de bloqueio de contas do Município, multas e astreintes.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada, ou ainda, a minoração dos valores estipulados a titulo de astreintes.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls. 105.

Coube-me o feito por distribuição (fl.106).

O recurso foi recebido no duplo efeito (fl.108).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento desprovimento do recurso e, em sede de reexame necessário, pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls. 110/117).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua inconformado com a sentença singular que concedeu a segurança, garantindo à autora o direito à licença para aprimoramento profissional, para a realização de curso de mestrado.

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando o recurso de apelação apresentado pelo ente público, extrai-se que em nenhum momento o apelo rebate os fundamentos que embasaram o
decisum
de piso.

Inicialmente, o Apelante impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, todavia, verifica-se que a concessão do benefício se deu por meio de decisão interlocutória não agravada pelo ente público no momento oportuno, estando preclusa a alegação.

Prosseguindo, o recorrente aduz a impossibilidade de incidência de bloqueio das contas municipais, multas e astreintes, alegando que não se manteve inerte à determinação judicial, tendo-a cumprido dentro dos limites legais e no prazo possível, considerando os procedimentos internos que devem ser observados pela Administração Pública.

Contudo, observa-se que na sentença combatida inexiste estipulação de multas/astreintes ou determinação de bloqueio das contas públicas.

No mais, ao formular o pedido recursal, o Apelante sustenta a perda do objeto da ação, tendo em vista a implementação da licença para aperfeiçoamento profissional, no entanto, constata-se que a licença só fora concedida pela Administração Pública em decorrência do deferimento da liminar pelo Poder Judiciário.

Nesse diapasão, conclui-se que o recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar o argumento da sentença hostilizada, qual seja, a existência de legislação municipal que ampara o direito pleiteado.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do decidido pela sentença, pelo que não deve ser conhecido.

Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024